Tribunal: TJMT
Processo: 1028069-10.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028069-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (RECORRENTE), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1028069-10.2021.8.11.0001

Embargante:
FAROUK NAUFAL

Embargada:
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-26/05/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGA
IS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo
sumulado
.

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO VALOR DE PAGO INDEVIDAMENTE. TAXA DE COLETA DE ESGOTO. INÍCIO DAS OBRAS, QUE É FATO INCONTROVERO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. ADESÃO OBRIGATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATORIA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente FAROUK NAUFAL postula seja declarada indevida a cobrança de tarifa de esgoto lançada a partir da fatura com vencimento em
28/07/2021, ao argumento de que possui sistema de esgotamento próprio no imóvel de sua propriedade, bem ainda que a adesão aos serviços públicos de saneamento é facultativa, nos termos da lei.

2. A pretensão autoral está fundada na interpretação equivocada do artigo 8.º-A da Lei 14.026/2020, que assim dispõe: “É facultativa a adesão dos titulares de serviço públicos de saneamento de interesse local às estruturas das formas de prestação regionalizada”.

3. Ocorre que, ao contrário do afirmado, o consumidor não é titular do serviço público de saneamento, mas sim usuário. Os titulares são os entes responsáveis pela gestão do serviço essencial, conforme dispõe o artigo 8.º, caput, da Lei de Saneamento Básico (11.445/2007):

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:

I -
os
Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local;

II -
o
Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei
complementar estad
ual, no caso de interesse comum.

4. O referido dispositivo legal admite a gestão do serviço de saneamento de forma regionalizada, mediante associação entre municípios (consórcio intermunicipais ou convênio de cooperação), cuja adesão desses titulares é facultativa.

5. Por outro lado, a Lei de Saneamento Básico (11.445/2007) é clara ao dispor a obrigatoriedade de conexão das edificações permanentes às redes públicas disponíveis, sujeitando o usuário ao pagamento de taxas e tarifas, senão vejamos:

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário disponíveis
e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços.

6. As soluções individuais somente são admitidas quando ausente rede pública de saneamento básico, consoante redação do artigo 45, § 1.º, da Lei 11.445/2007:

§1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções
individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

7. Portanto, sendo
incontroverso nos autos
a disponibilização de rede pública de saneamento, ainda que no estágio de obras, é
lícita
a cobrança da respectiva tarifa, nos termos da tese fixada pelo C. STJ por ocasião do julgamento do
REsp
1339313/RJ, submetido ao regime de repetitivos (Tema 565): “A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades”.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno o Recorrente FAROUK NAUFAL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do
artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10
% (dez pontos percen
tuais) sobre o valor da causa.
”
.

A Embargante se insurge contra a referida
decisum
aduzindo a existência de
contradição, no que pertence a comprovação de sistema de esgotamento próprio, conforme
laudo colacionada nos autos
e,
omissão, porquanto

não está o Embargante obrigado a aderir ao serviço de esgotamento, bem ainda a cobrança esta senda plicada de forma diferenciada entre os morados do bairro
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023